Tribunal: TJPA
Processo: 0815766-93.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815766-93.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ICOARACI - BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: WALLACE GEORGE MONTEIRO MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– TRÁFICO DE DROGAS – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES – DÚVIDA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - CONFLITO PROCEDENTE – DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia cinge-se à
definição da competência para processar e julgar inquérito policial instaurado para apurar a conduta de acusado que supostamente teria praticado o crime de tráfico de drogas e, ainda, efetuado disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares que o perseguiam, conforme relatos destes perante a autoridade policial.

2. Não tendo sido inequivocamente demonstrada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente e em se tratando, à primeira vista, de crimes conexos, deve prevalecer a competência do júri sobre a jurisdição criminal comum, à luz do art. 78, I, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

3. À unanimidade, conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, a fim de
declarar competente o juízo da
2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
para processar e julgar o processo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o
conflito negativo de jurisdição, a fim de
declarar competente o juízo da
2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
para processar e julgar o processo de origem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI em face do MM. Juízo da 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM, referente ao processamento e julgamento do Inquérito Policial nº 0801045-18.2023.8.14.0201 (ID – 16412969).

Extrai-se dos autos que o referido IPL, objetivando apurar a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas por parte do nacional Wallace George Monteiro Marinho, foi distribuído inicialmente à 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, ora suscitante, que, acolhendo manifestação do Órgão Ministerial acerca da possibilidade da ocorrência de crime de tentativa de homicídio contra os policiais militares envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, determinou a redistribuição do feito para uma das Varas do Tribunal do Júri (ID – 16412938).

Em 31/05/2023, a 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, ora suscitada, igualmente acolhendo parecer ministerial, se declarou incompetente para o julgamento do feito originário (ID – 16412945).

Os autos foram então remetidos à 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que também se declarou incompetente para apreciar e julgar o aludido IPL e determinou o retorno daquele a uma das Varas Criminais de Icoaraci (ID – 16412955).

Em 26/06/2023, a 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci também se declarou incompetente e determinou a redistribuição do feito ao juízo suscitante, em razão do critério de competência por prevenção, previsto no art. 83, do Código de Processo Penal (ID – 16412960).

Ao receber os autos pela segunda vez, a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, com fulcro nos arts. 113, 114, inciso I, 115, inciso III e 116, §1º, do Código de Processo Penal, suscitou o presente conflito.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 25/10/2023, determinei a remessa à douta Procuradoria de Justiça Criminal, para exame e parecer (ID – 16629445).

Em 28/10/2023, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência do juízo da
2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
para processar e julgar os autos de origem (
ID – 16701348
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

Cinge-se a controvérsia posta no conflito à definição da competência para processar e julgar o inquérito policial nº 0801045-18.2023.8.14.0201, instaurado para apurar a conduta do acusado Wallace George Monteiro Marinho, o qual supostamente teria praticado o crime de tráfico de drogas e, ainda, efetuado disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares que o perseguiam.

A dúvida reside acerca da existência de uma tentativa de homicídio ou, ao menos, de mero disparo de arma de fogo, eis que os policiais não foram atingidos pelos projéteis.

Vejamos o que aduziram os agentes de segurança em seus depoimentos perante a autoridade policial (ID - 16412860):

“WANESSA KAROLINA AOOD DA SILVA – policial militar condutora.

(...)
Que por volta de 14 horas de hoje, a GU formada pela depoente, SD MARTINS e SD VEIGA na VTR 1015, realizavam rondas pela Rua do Mangue para apurar denúncias de intenso tráfico de drogas na região
, quando estavam próximos a uma empresa de pescados que fica no final da referida rua, os policiais
visualizaram 02 (dois) indivíduos portando armas caseiras pulando um muro
; QUE, a equipe desembarcou da VTR e diligenciou pela região de mata na direção em que os indivíduos haviam corrido; QUE os policiais continuaram realizando o acompanhamento pela região de mata densa e lama, ocasião em que foram surpreendidos com os dois indivíduos que haviam pulado o muro e também um terceiro, que não havia sido visualizado anteriormente;
QUE, nesse momento, dois dos indivíduos, efetuaram disparos de arma de fogo contra os Policiais
;
QUE, não havendo outra alternativa, senão repelir a injusta agressão, a depoente conseguiu atingir um dos suspeitos, que mesmo assim empreendeu fuga com os demais
; QUE, ao proceder com a busca no último local onde o suspeito atingido foi visto, o SD VEIGA encontrou 01 (uma) arma caseira, calibre desconhecido com uma munição deflagrada no cano, um tablete de pedra de óxi e uma porção de maconha, todos os objetos com mancha de sangue; (...)
QUE ao chegar na UPA, a GU reconheceu WALLACE GEORGE MONTEIRO MARINHO como sendo o indivíduo que disparou contra os policiais
(...).
(grifo nosso)

JULIO PINHEIRO VEIGA NETO – policial militar.

(...)
Que, por volta de 14 horas de hoje, a GU formada pelo depoente, Asp. Of. Karolina e SD MARTINS, na VTR 1015, realizavam rondas pela Rua do Mangue para apurar denúncias de intenso tráfico de drogas na região
, quando estavam próximos a uma empresa de pescados que fica no final da referida rua, os policiais
visualizaram 02 (dois) indivíduos portando armas caseiras pulando um muro
; QUE, a equipe desembarcou da VTR e diligenciou pela região de mata na direção em que os indivíduos haviam corrido; QUE os policiais continuaram realizando o acompanhamento pela região de mata densa e lama, ocasião em que foram surpreendidos com os dois indivíduos que haviam pulado o muro e também um terceiro, que não havia sido visualizado anteriormente;
QUE, nesse momento, dois dos indivíduos, efetuaram disparos de arma de fogo contra os Policiais
;
QUE, não havendo outra alternativa, senão repelir a injusta agressão, a Asp. Karolina conseguiu atingir um dos suspeitos, que mesmo assim empreendeu fuga com os demais
; QUE, ao proceder com a busca no último local onde o suspeito atingido foi visto, o depoente encontrou 01 (uma) arma caseira, calibre desconhecido, com uma munição deflagrada no cano, um tablete de pedra de óxi e uma porção de maconha, todos os objetos com mancha de sangue; (...)
QUE ao chegar na UPA, a GU reconheceu WALLACE GEORGE MONTEIRO MARINHO como sendo o indivíduo que disparou contra os policiais
(...).
(grifo nosso)

HELRISON MARTINS DE BRITO – policial militar.

(...)
Que, por volta de 14 horas de hoje, a GU formada pelo depoente, Asp. Of. Karolina e SD VEIGA, na VTR 1015, realizavam rondas pela Rua do Mangue para apurar denúncias de intenso tráfico de drogas na região
, quando estavam próximos a uma empresa de pescados que fica no final da referida rua, os policiais
visualizaram 02 (dois) indivíduos portando armas caseiras pulando um muro
; QUE, a equipe desembarcou da VTR e diligenciou pela região de mata na direção em que os indivíduos haviam corrido; QUE os policiais continuaram realizando o acompanhamento pela região de mata densa e lama, ocasião em que foram surpreendidos com os dois indivíduos que haviam pulado o muro e também um terceiro, que não havia sido visualizado anteriormente;
QUE, nesse momento, dois dos indivíduos, efetuaram disparos de arma de fogo contra os Policiais
;
QUE, não havendo outra alternativa, senão repelir a injusta agressão, a Asp. Karolina conseguiu atingir um dos suspeitos, que mesmo assim empreendeu fuga com os demais
; QUE, ao proceder com a busca no último local onde o suspeito atingido foi visto, o SD VEIGA encontrou 01 (uma) arma caseira, calibre desconhecido, com uma munição deflagrada no cano, um tablete de pedra de óxi e uma porção de maconha, todos os objetos com mancha de sangue; (...)
QUE ao chegar na UPA, a GU reconheceu WALLACE GEORGE MONTEIRO MARINHO como sendo o indivíduo que disparou contra os policiais
(...).
(grifo nosso)

A partir dos depoimentos supradestacados, vê-se inexistir razão para afastar, nesse momento, a competência do Tribunal do Júri para decidir o caso em comento, posto que não restou inequivocamente demonstrada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, aliás, pelo contrário, existem indícios de ter ele agido para ceifar a vida dos policiais militares, configurando-se uma dúvida acerca da intenção do acusado, a qual deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para definir se, de fato, houve ou não crime doloso contra a vida.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. TRIBUNAL DO JÚRI E VARA CRIMINAL.
DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

1.
Havendo dúvida acerca do animus necandi dos agentes, o processamento do feito há de ocorrer perante a Vara do Tribunal do Júri
. Na dúvida sobre a real capitulação do evento - homicídio doloso ou culposo - o feito deve prosseguir perante a Vara especializada, possibilitando posterior decisão, após concluída a primeira fase do procedimento, a respeito de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da conduta.

2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.”
(TJ/DF, 0701388-22.2023.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22/03/2023) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
ENTRE O JUÍZO DA 5ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FORTALEZA E O JUÍZO DA 5ª VARA DE DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE FORTALEZA.
DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO AGENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. INÍCIO DE ATOS DE EXECUÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES DO TJCE. CONFLITO CONHECIDO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

(...)

4. No caso dos autos,
o disparo de tiros na direção dos policiais militares, visando dar fim à perseguição, se reveste, ao menos em tese, em ato de execução do delito de homicídio, sendo plenamente idôneo e inequívoco para retirar a vida das vítimas
. Diante do contexto dos autos, em que
as testemunhas, policiais militares, dão conta de que o acusado se envolveu em troca de tiros visando cessar a sua perseguição, demonstrado, ao menos em princípio, o animus necandi do denunciado
.

5. Assim,
não demonstrado de forma clara e induvidosa que o réu tinha apenas a intenção de manter os policiais afastados (resistindo, com isso, às suas prisões), mas, ao contrário, remanescendo clara a possibilidade de que ele, conscientes e voluntariamente, executou atos para matar quem os perseguia, deve-se reservar ao Tribunal do Júri a tarefa de dirimir e avaliar a questão
.

6. Diante dos elementos probatórios constantes nos presentes autos, se revela inviável afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri, não havendo impedimento para que seja realizada desclassificação posteriormente, na situação em que se conclua pela ausência de animus necandi. Precedentes.

7. Conflito de jurisdição conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitante, qual seja, o JUÍZO DA 5ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FORTALEZA.”
(TJ/CE, 0002972-32.2022.8.06.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 09/05/2023) (grifo nosso)

Considerando que,
in casu
, há materialidade e indícios de autoria delitiva tanto do crime de tráfico de drogas quanto de tentativa de homicídio, deve prevalecer a competência do Júri sobre a jurisdição criminal comum, como estabelece o art. 78, I, do CPP
[1]
, que trata de crimes conexos ou continentes.

Tal entendimento foi exarado em decente recente desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
. DÚVIDA QUANTO AO ÂNIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. CONEXÃO ENTRE OS DELITOS
. COMPETÊNCIA DO JURI PARA JULGAR CRIMES CONEXOS.
PREVALÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI RECONHECIDA NO ART. 78, I, DO CPP
. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

1.
Havendo indícios mínimos de materialidade do delito e sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista a fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, compete ao Tribunal do Juri apreciar o mérito da denúncia, uma vez que é o juízo constitucionalmente competente para tanto
.

2. A competência do Tribunal do Juri prevalece sobre a jurisdição criminal comum.

3.
Havendo um crime conexo, como no caso em questão, o crime de Tráfico de Drogas, sobressai a Competência do Tribunal do Juri, que atrai por conexão o referido delito
.

4. Conflito Negativo de Competência improcedente. Declarada a competência do Juízo suscitante.”
(TJ/PA, CJ 0809559-78.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 19/09/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

[1]

Art. 78
. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
I
- no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

Belém, 18/03/2024